Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO AOS DEPENDENTES. MORTE FICTA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.846/2002. ADI 4.507/DF. CONSTITUCIONALIDADE. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 730462 em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” (TEMA 733/STF)
2. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.
3. O julgamento da ADI n. 4.507/2010 deve ser interpretado com base na estabilidade e segurança jurídica. Quando o colendo Supremo Tribunal Federal julga improcedente o pedido formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, declara, vias transversas, constitucional determinada lei ou ato normativo, operando, como regra, efeitos retroativos, já que apenas reafirma a presunção de constitucionalidade que milita em favor das leis.
4. Na hipótese, a r. sentença rescindenda não afastou, explícita ou implicitamente, a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002 (fixada sua constitucionalidade na decisão vinculante da ADI 4.507/DF). A r. sentença rescindenda interpretou a regra inserta no aludido diploma legal sob o aspecto material, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelas autoras, ao entendimento de que somente existe direito à percepção de pensão de militar excluído das fileiras da corporação após seu falecimento real, e não no caso de morte ficta.
5. Pedido rescisório julgado improcedente.